Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Descumprimento de obrigação relacionada ao fornecimento de bebidas em pacote de cruzeiro all inclusive. Quebra de expectativa que, não obstante cause desconforto, não representa violação ao valores intrínsecos da pessoa humana, especialmente porque houve adimplemento substancial do contrato por parte do fornecedor, falhando apenas quanto a um dos itens contratados. Questão já examinada em julgada anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.